Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – Os honorários de 5% e a isenção de custas, previstos no art. 701, caput e §1o, do CPC são para a hipótese de cumprimento espontâneo da obrigação pelo réu, no prazo legal de 15 dias.
II – Houve resistência do devedor, com a oposição de embargos monitórios, e, apesar do cumprimento da obrigação de fazer, sua conduta ensejou a regular tramitação do processo, razão pela qual não é aplicável a isenção de custas, e os honorários de sucumbência devem ser fixados seguindo os parâmetros do art. 85 do CPC.
III - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, pois a atuação da ré no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.
V – Apelação parcialmente provida.